Tribunal: TJSP
Processo: 2220630-35.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Inconformismo contra aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso VI, do CPC – Multa indevida – Petição que pretendeu corrigir erro material que não se confunde com incidente manifestamente infundado – Multa revogada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220630-35.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GERBERA
INCORPORADORA LTDA e MUTINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, são agravados ALEXANDRE AOKI e ADILENE RAQUEL DE VASCONCELOS
AOKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220630-35.2018.8.26.0000 -Voto no 21371jv - pf
2
Registro: 2020.0000263076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220630-35.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GERBERA
INCORPORADORA LTDA e MUTINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, são agravados ALEXANDRE AOKI e ADILENE RAQUEL DE VASCONCELOS
AOKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220630-35.2018.8.26.0000 -Voto no 21371jv - pf
3
VOTO No: 21371jv
AGRAVO No: 2220630-35.2018.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL 32aVARA
AGRAVANTE: GERBERA INCORPORADORA LTDA E OUTRO
AGRAVADO: ALEXANDRE AOKI E OUTRO
JUIZ: FABIO DE SOUZA PIMENTA
pf
Agravo de instrumento Inconformismo contra aplicação de multa por litigância de má-fé, nos
termos do artigo 80, inciso VI, do CPC Multa indevida Petição que pretendeu corrigir erro
material que não se confunde com incidente manifestamente infundado Multa revogada
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão de reproduzida nas págs. 2.284, que aplicou a multa por
litigância de má-fé as agravantes, nos termos do artigo 80, inciso VI, do
CPC, em valor equivalente a 4% do valor atualizado da causa.
Inconformadas as agravantes pugnam pelo
efeito suspensivo da decisão e ao final a reforma da decisão, para
exclusão da multa ou sua redução.
Este relator entendia que a decisão não era
combatida por intermédio de agravo de instrumento.
Submetida a questão à turma julgadora que
julgou ser o caso de se enfrentar o mérito, págs. 2310/2314
É o relatório.
Pois bem.
A questão a ser enfrentada neste agravo é se
devida a condenação da ré na multa por litigância de má-fé. Em razão
de ter peticionado as págs. 2281/2283 pleiteando pelo reconhecimento
de erro material (constante na petição da própria agravante).
O juiz aplicou a multa do art. 80 do CPC em
fundamentando ter advertido à parte que peticionamento desnecessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220630-35.2018.8.26.0000 -Voto no 21371jv - pf
4
seria apenado com a litigância de má-fé, pág. 2279.
Respeitada a fundamentação do juízo, entendo
não se ter caracterizada a litigância de má fé.
A petição pretendeu corrigir erro material que
o juiz entendeu desnecessário.
No entanto, não vislumbro que o peticionamento se caracterize como “incidente manifestamente
infundado”, do inciso VI do art. 80 do CPC.
A petição não gerou prejuízo ao processo nem
se verifica atraso no seu andamento.
Ainda que o peticionamento pudesse ser
dispensado isso é suficiente para caracterizá-lo como incidente
manifestamente infundado. Veja que o disposto no artigo utilizado como
fundamentação pelo juízo fala de incidente, que não se confunde com
pedido, e que deve ser manifestamente infundado, o que não se
confunde com impertinente.
Desta forma, pelo meu voto, entendo que a
decisão deve ser reformada, para que não seja aplicada a multa.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator